Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
3. Apelação não conhecida.